Tribunal: STF
Processo: ARE 1551868
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-01
Data de publicação: 2025-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. TENTATIVA DE FUGA. BUSCA PESSOAL E PRISÃO 
EM FLAGRANTE EFETUADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. CABIMENTO. PRECEDENTES. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL FECHADO FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA 
E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME 
DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Décima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que, em 18.4.2022, deu provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público estadual, reformando-se a sentença de absolvição, proferida pelo juízo da Primeira Vara da comarca de Salto/SP, no Processo n. 1501755-95.2019.8.26.0526, para “condenar Saulo Vieira dos Santos a cumprir as penas de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 600 dias-multa, no mínimo, pela prática do delito previsto no 
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06” (fl. 1, e-doc. 188). O acórdão recorrido tem esta ementa:



    “Apelação Criminal. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Materialidade e autoria bem delineadas. Provimento ao recurso ministerial para condenar o apelado a cumprir, em regime inicial fechado, 6 anos de reclusão, mais o pagamento de 600 dias-multa, no piso legal, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06” (fl. 2, e-doc. 188).



    Em 3.8.2022, o Tribunal estadual, por unanimidade, acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela defesa do agravante, apenas para “reduzir as reprimendas do embargante Saulo a 3 anos de reclusão, mais o pagamento de 300 dias-multa, no piso legal” (fl. 1, 
e-doc. 214), mantido o regime inicial fechado para cumprimento de pena.



    2. No recurso extraordinário, a defesa do agravante alegou ter a Décima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo contrariado os incs. X, XLVI, LIV e LVI do art. 5º, o inc. IX do art. 93 e o 
§ 8º do art. 144 da Constituição da República (e-doc. 232).



     Sustentou que, “ao decidir com fulcro em legislação já considerada inconstitucional pela Supremo Tribunal Federal, e ainda, atribuir a pena mais gravosa, apenas com base na gravidade abstrata do delito, feriu-se o princípio constitucional da Individualização da Pena, presente no artigo 5º, inciso XLVI da Constituição Federal, bem como, a falta de fundamentação nas decisões ao longo do processo caracteriza uma afronta dantesca ao disposto no artigo 93, IX da Magna Carta” (fl. 8, e-doc. 232).



    Asseverou que “a deficiência da fundamentação decorre do fato de ter tornado absoluta a versão dos guardas civis municipais (...) que conforme próprio reconhecimento não se mostrou preciso a ponto de legitimar a condenação” 
(fls. 11-12, e-doc. 232).



    Argumentou que, “conforme se extrai do próprio acórdão, há abuso por parte dos guardes municipais, pois a abordagem do recorrente e da testemunha, que em juízo desconstituíram a prova acusatória, também deixam evidente [que] não havia estado de flagrância” (fl. 14, e-doc. 232).



    Afirmou ser “patente a nulidade absoluta no que tange a competência para realização de atos privativos de investigação (...) Assim, a atuação dos guardas municipais, que abordaram e revistaram o recorrente e a testemunha a míngua de outros elementos, produziram provas ilícitas, violando o disposto no artigo 5º, inciso LVI, da Constituição Federal” (fl. 14, e-doc. 232).



    Salientou que a “Guarda Municipal não pode realizar qualquer abordagem fora dos casos previstos em lei, pois na verdade não está autorizada a investigar e constranger qualquer indivíduo de forma aleatória, pois a ausência de legitimidade, por força no contido artigo 144, § 8º da CR, não havendo estado de flagrância, não justifica a violação patente havida nos autos e macula a cadeia de provas sendo de rigor a decretação da nulidade” (fl. 17, e-doc. 232).



    Alegou que “o vício a implicar a violação ao artigo 93, IX, atinge também a dosimetria da pena, ainda que afastadas as demais nulidades, Aqui a redução foi imposta em seu patamar intermediário que desconsidera completamente as circunstâncias pessoais e do caso concreto, simplesmente com um viés punitivista, que dispensa a garantia suprema de fundamentação de todas as decisões judiciais. Isto porque a quantidade de entorpecente não obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado” (fls. 21-22, e-doc. 232).



    Concluiu que “não se pode deixar de frisar a absoluta incongruência na dosimetria e fixação do regime prisional, eis que quando da fixação da pena-base, o recorrente teve reconhecidas como favoráveis todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, restando fixada em seu patamar mínimo” (fl. 24, e-doc. 232).



    Pediu “seja o conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, para que, reconheça os vícios apontados, com a reforma da v. acórdão, em razão da nulidade absoluta, pela violação da intimação decorrente das abordagens e revistas pessoais, sem autorização legal e ausente flagrante, decorrente da falha 
de fundamentação, bem como ocorrendo a nulidade absoluta, por vício de fundamentação quanto a imposição de regime mais gravoso, bem como ainda que superadas, seja aplicado o regime cabível legal, bem como deferida a conversão de medida privativa para restritiva de direito, atentando-se ao vício de fundamentação quanto a causa de diminuição do artigo 46, da lei 11.343/06, em razão do princípio do devido processo legal, da individualização da pena e em conformidade com o entendimento dominante desta Corte” (fl. 28, e-doc. 232).



    3. Em 27.3.2023, o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Desembargador Francisco Bruno, negou seguimento ao recurso extraordinário, pelo fundamento de incidência dos Temas 339 e 660 da repercussão geral, e inadmitiu o recurso, pelos fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e incidência das Súmulas n. 279 e 284 deste Supremo Tribunal (e-doc. 243).



    4. Sobre a parte da decisão do juízo de admissibilidade do recurso extraordinário pela qual negado seguimento a esse recurso, em razão da aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral, não houve interposição de agravo interno.



    5. No recurso extraordinário com agravo, a defesa do agravante alega que, “no tocante à alegada violação a Súmula 284, conforme a fundamentação adotada permite a exata compreensão dos temas quanto aos dispositivos constitucionais diretamente violados e nem tão pouco há necessidade de reanálise fática-probatória o que afasta a Súmula 279 do STF” (fl. 7, 
e-doc. 254).



    Realça que, “embora a avaliação da prova realizada pelo tribunal local, à luz da persuasão racional, não possa ser reavaliada pelo Tribunal Superior, sob pena de transformá-lo em órgão de terceira instância, é perfeitamente possível, na via do especial, a análise a respeito da valoração legal da prova apreciada pela decisão impugnada, tendo como base, em abstrato, o valor jurídico da prova em contraste com preceito norma constitucional” (fl. 29, e-doc. 254).



    Argumenta que “afirmar que não se verifica a ofensa à norma constitucional é afirmar que não houve contrariedade ou negação de vigência norma constitucional – matéria cuja análise é de competência exclusiva do Supremo Tribunal de Federal, nos termos do artigo 102, III, a, Constituição Federal” (fl. 30, e-doc. 254).



    Pede o provimento do agravo e do recurso extraordinário (fl. 31, 
e-doc. 254).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.  



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    7. Pretende-se, no presente recurso extraordinário com agravo, o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitidos o recurso extraordinário, em que pleiteado o reconhecimento de afronta aos 
incs. X, XLVI e LVI do art. 5º e ao § 8º do art. 144 da da Constituição da República, para que seja reformado o acórdão da Décima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, pela alegação de ilicitude da busca pessoal realizada pelos guardas municipais e das provas colhidas, com a consequente absolvição do agravante da prática do crime de tráfico de drogas, ou, subsidiariamente, para que seja realizada a revisão da dosimetria da pena, com a diminuição da fração relativa à causa de diminuição de pena prevista no art. 46 da Lei 
n. 11.343/2006, e seja alterado o regime de cumprimento de pena, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, 
pela alegação de contrariedade ao princípio da individualização da pena na fundamentação apresentada pelo Tribunal estadual para manutenção do regime inicial fechado ao agravante, pela condenação pelo crime de tráfico de drogas.



    8. Em 27.5.2021, o juízo da Primeira Vara da comarca de Salto/SP, 
no Processo n. 1501755-95.2019.8.26.0526, absolveu o agravante da imputação pelo crime de tráfico de drogas, sob estes fundamentos:



    “SAULO VIEIRA DOS SANTOS foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c.c. Artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 
nº 11.343/06 porque no dia 13 de novembro de 2019, por volta das 23h45min, na Rua Vaticano, nº 521, Jardim União, em Salto, agindo em concurso com a adolescente [P K S L], em unidade de desígnios, guardavam e traziam consigo, prontas para a venda, entrega a consumo e fornecimento, ainda que gratuitamente: a) 65 (sessenta e cinco) porções de cocaína, com peso aproximado de 113,95g (cento e treze gramas e noventa e cinco centigramas); b) 21 (vinte e uma) porções de crack, com peso aproximado de 16,54g (dezesseis gramas e cinquenta e quatro centigramas); c) 01 (uma) porção de maconha, com peso aproximado de 34,64g (trinta e quatro gramas e sessenta e quatro centigramas), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.



    Consta que no dia dos fatos guardas municipais realizavam patrulhamento pelo local, conhecido por ser ponto de tráfico de drogas, quando avistaram o réu e a adolescente em atitude suspeita. O acusado, ao avistar a guarnição, entregou uma sacola à adolescente e tentou se evadir do local. Diante disso, ocorreu a abordagem. Em revista pessoal, foram encontrados, em poder do réu, apenas a quantia de R$19,00 (dezenove reais). Contudo, com a adolescente foi localizada a sacola, contendo 65 (sessenta e cinco) porções de cocaína, 21 (vinte e uma) porções de crack e 01 (uma) porção de maconha, além da quantia de R$10,00 (dez reais) em seu bolso da bermuda. (...)



    O guarda municipal Robson relatou que no dia dos fatos realizava patrulhamento pelo local quando avistou o réu e a adolescente em ponto conhecido pelo tráfico de drogas, sendo que o acusado estava com um saco plástico em mãos. Foi possível perceber que o acusado entregou a sacola à [P K S L] e tentou empreender fuga quando percebeu a presença da guarnição. Diante disso, houve a abordagem. (...)



    A testemunha [P K S L] negou que estivesse praticando tráfico juntamente como réu. Afirmou que estava sentada com outras três pessoas no local, com porções de cocaína no bolso, e que o acusado apenas passou e os cumprimentou. Contou que o réu foi parado na esquina e preso, mas que ele nunca esteve em posse das drogas. Alegou, ainda, que não conhecia o réu e que não teve qualquer contato com ele no dia dos fatos, que apenas o cumprimentou quando ele passou. (...)



    O réu, no interrogatório judicial, negou a prática do crime. Contou que não estava com entorpecentes e que desconhece a origem destes. Afirmou que não teve qualquer contato com a adolescente Paola e que não entregou as drogas para ela.



    Os depoimentos das testemunhas comuns são insuficientes para o deslinde condenatório. Isso porque ambos se contrapõem, não sendo possível afirmar que o requerido praticou o delito, ocorrendo dúvida fundada. A condenação depende da certeza da autoria, não sendo suficiente a sua indicação na fase inquisitória. Assim, imperiosa a absolvição do acusado” (fls. 1-3, e-doc. 163).



     



    9. Em 18.4.2022, no julgamento da Apelação Criminal n. 1501755-95.2019.8.26.0526, a Décima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público estadual e condenou o agravante às penas de seis anos de reclusão, em regime inicial fechado, e seiscentos dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, sob o fundamento de licitude da busca pessoal efetuada pelos guardas municipais e das provas obtidas. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento, Relator o Desembargador Fábio Gouvêa:



    “Consta da denúncia que, no dia 12 de novembro de 2019, 
na Rua Vaticano nº 521, o apelado e a adolescente P K S L encontravam-se em posse de entorpecentes destinados à entrega a consumo de terceiros.



    Guardas municipais patrulhavam o local dos fatos, conhecido ponto de tráfico, quando avistaram o recorrido e P K S L em atitude suspeita, sendo que, ao notar a presença dos agentes públicos, o apelado entregou uma sacola à jovem e tentou evadir-se do local, o que provocou a abordagem.



    Em revista pessoal, foi encontrada apenas a quantia de R$ 19,00, com o apelado. Com a mencionada adolescente, contudo, foi encontrado o aludido saco plástico, dentro do qual havia 65 porções de cocaína (113,95g), 21 unidades de crack (16,54g), 1 porção de maconha (34,64g), além da quantia de R$ 10,00. (...)



    Na delegacia e em Juízo, Saulo afirmou que estava no local para comprar entorpecentes, não tendo entregado qualquer conteúdo à adolescente, sendo certo que não a conhecia anteriormente.



    Em solo policial, P K S L inicialmente disse que apenas ‘segurava’ o entorpecente para um terceiro indivíduo, não informando o nome ou a qualificação dele e apenas negando tratar-se do apelado. Em seguida, confessou a prática do tráfico, mas novamente excluindo a participação do recorrido.



    Sob o crivo do contraditório, alterou sua versão dizendo jamais ter indicado que o entorpecente pertencia a outra pessoa, tratando-se de drogas que ela mesma trazia consigo, em seu bolso.



    Tais versões, porém, restaram contrariadas pelas demais provas colhidas nos autos.



    Os guardas civis metropolitanos, em depoimentos seguros, coerentes e harmônicos entre si, narraram, em audiência judicial, os fatos descritos na denúncia, sendo bastante precisos ao afirmarem que visualizaram o momento em que o apelado entregou uma sacola de cor azul à adolescente P K S L. Esclareceram, ademais, que não conheciam o recorrente ou a jovem anteriormente, nada tendo contra eles.



    Nem se afirme que os depoimentos de guardas civis não podem ser considerados, pois eles não são suspeitos ou impedidos de depor. Suas palavras devem ser analisadas frente ao restante das provas e, perfazendo um conjunto probatório claro e coeso, há que se dar crédito a tais versões. E este é o caso dos autos.



    Diante de tais circunstâncias, considerando-se os relatos dos guardas civis e a quantidade de droga apreendida, bem como as alterações de versão apresentadas pela adolescente P K S L, resta patente a prática do delito de tráfico de entorpecentes pelo recorrido, de modo que a condenação é medida de rigor.



    Passo à dosimetria das reprimendas.



    Na primeira fase, favoráveis as circunstâncias judiciais do apelado, fixo a pena-base no patamar mínimo, isto é, 5 anos de reclusão, mais o pagamento de 500 dias-multa, no piso. 



    Na segunda etapa, diante da reincidência específica do apelado (fls. 24/26), majoro a sanção em 1/5, resultando em 6 anos de reclusão, mais o pagamento de 600 dias-multa, no mínimo legal. 



    Inviável a redução das reprimendas, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Tóxicos, tendo em vista a recidiva, anotando-se que o dispositivo legal em questão é expresso ao exigir primariedade e bons antecedentes para sua aplicação.



    Ausentes outras modificadoras, as penas definitivas do recorrido restam aqui impostas em 6 anos de reclusão, mais o pagamento de 600 dias-multa, piso legal.



    Para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, fixo o regime fechado por ser o único adequado ao quantum da corporal e à reincidência do apelado, a indicar que regime inicial mais brando seria insuficiente para prevenção e reprovação do delito” 
(fls. 3-6, e-doc. 188).



    Em 3.8.2022, no julgamento dos embargos de declaração opostos pelo agravante, o Tribunal estadual assentou:



    “Com efeito, o guarda municipal não pode realizar investigações exclusivas da polícia judiciária, pois a Constituição, em seu artigo 144, § 8º, não atribui aos guardas civis municipais tal prerrogativa. Ocorre, entretanto, nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, que qualquer pessoa poderá prender em situação de flagrante delito.



    Embora a função da guarda municipal seja a proteção de bens, serviços e instalações municipais, nada impede que efetuem eventual prisão em flagrante quando se depararem com indivíduo praticando delito. E é justamente esta a hipótese dos autos” (fl. 3, e-doc. 214).



    10. É incontroverso caber à Guarda Municipal a proteção de bens, serviços e instalações nos Municípios, conforme previsto no § 8º do 
art. 144 da Constituição Federal.



    Na espécie, não se discutem os limites da atuação legislativa local para disciplinar as atribuições das guardas municipais destinadas à proteção de bens, serviços e instalações no Município, matéria cuja repercussão geral foi reconhecida no Recurso Extraordinário n. 608.588, Tema 656, Relator o Ministro Luiz Fux. 



    A controvérsia trazida pela defesa do agravante limita-se à legalidade da prisão em flagrante efetuada por guardas municipais pelo crime de tráfico de drogas praticado em via pública.



    11. Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    12. Como fundamentado pela Décima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, no julgamento da Apelação 
Criminal n. 1501755-95.2019.8.26.0526, os guardas municipais, durante patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, visualizaram o agravante e a adolescente P K S L em atitude suspeita. Ao avistar os agentes, o agravante entregou uma sacola para a adolescente e tentou fugir do local, o que motivou a abordagem policial e a busca pessoal realizada, tendo sido encontrados pelos guardas municipais “a quantia de R$ 19,00, com o [agravante]. Com a mencionada adolescente, contudo, foi encontrado o aludido saco plástico, dentro do qual havia 65 porções de cocaína (113,95g), 21 unidades de crack (16,54g), 1 porção de maconha (34,64g), além da quantia de R$ 10,00” (fl. 3, e-doc. 188).



    Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).



    13. Na espécie, a prisão deu-se em flagrante, tendo sido efetuada pela Guarda Municipal, como poderia ser por qualquer do povo. Não 
se há cogitar, portanto, do rol de atribuições constitucionais (§ 8º do 
art. 144 da Constituição da República) daquele órgão, pois essa prerrogativa/dever é ato permitido a qualquer do povo, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA POR GUARDA MUNICIPAL: VALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.500.165-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Atuação da guarda civil municipal. Prisão em flagrante. Acórdão recorrido compatível com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    1. O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento segundo o qual ‘[a] guarda municipal pode, e deve, prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP’ (RE 
nº 1.282.774/SP-AgR-ED-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, red. do ac. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 26/8/22). (...)



    4. A decisão ora atacada não merece reparos, porquanto seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal. 



    5. Agravo ao qual se nega provimento” (RE n. 1.530.750-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 1º.4.2025).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE NEGA PROVIMENTO. 



    1. As Guardas Municipais são previstas constitucionalmente no artigo 144, do Capítulo III, Título V (Da segurança pública), portanto, cumprem papel nas atividades estatais de segurança pública, 
conforme expressa previsão constitucional e regulamentação legal, desempenhando função pública essencial à manutenção da ordem pública, da paz social e da incolumidade das pessoas e do patrimônio público, em especial de bens, serviços e instalações do Município. 



    2. A tentativa de fuga do acusado ao avistar os guardas municipais, que se dirigiram ao local dos fatos – um conhecido ponto de tráfico de drogas – para atender uma ocorrência de perturbação do sossego, evidencia a existência de justa causa para revista pessoal, que resultou na apreensão de diversos entorpecentes destinados à mercancia ilícita. 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RE 
n. 1.485.776-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.6.2024).



    Confiram-se, também, os seguintes julgados: RHC n. 157.314, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.8.2018; HC n. 206.802, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.9.2021; HC n. 205.455, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.8.2021; HC n. 202.776, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 13.8.2021; HC n. 206.030, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 9.9.2021; HC n. 205.281, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2021; HC n. 203.070-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 1º.10.2021; e RHC n. 207.998, de minha relatoria, DJe 3.11.2021.



    Assim, pelo que se tem no processo, não há comprovação de ilegalidade manifesta na ação dos guardas municipais, pois as razões para a abordagem e a prisão em flagrante do agravante foram devidamente justificadas e poderiam ter sido efetuadas por qualquer pessoa.



    14. Quanto ao regime inicial fechado imposto ao agravante, o Tribunal de Justiça de São Paulo, no julgamento dos embargos de declaração, considerou as circunstâncias específicas e concretas do caso para manter o regime fechado para cumprimento de pena, fundamentando que “o regime fechado, fixado para início de desconto da corporal, resta mantido, a despeito da redução operada, levando-se em consideração a reincidência específica do embargante e as circunstâncias do crime praticado, equiparado a hediondo, que envolveu adolescente e em que foram localizados quase 200g em tóxicos, fracionados em 86 unidades” (fl. 6, 
e-doc. 214). O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    Nesse sentido, confiram-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRETENDIDA FIXAÇÃO 
DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 242.961-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.8.2024).



    “SEXTO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VENDA DE HABEAS CORPUS EM PLANTÃO JUDICIÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO RECONHECIDA (TEMA 182). INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. GRAVIDADE DO CRIME. EXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SÚMULA 719/STF. (...)



    III - A jurisprudência da Suprema Corte permite a imposição de regime mais gravoso do que o previsto para o quantum de pena aplicado, desde que tal decisão seja devidamente fundamentada. Essa orientação está estampada na Súmula 719/STF: ‘A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea’. As peculiaridades do caso concreto – venda de habeas corpus por Desembargador de Tribunal de Justiça – justificam a imposição de regime inicialmente fechado ao réu. (...)



    IX – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.330.427-AgR-sexto, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 8.11.2023).



    15. Para rever a conclusão da Décima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em relação à pretensão de revisão da dosimetria da pena imposta ao agravante, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.413.049-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.2.2024).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. 
REVISÃO. NECESSIDADE DO ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL E DO REEXAME 
DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Não se verifica a alegada afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. A revisão das premissas fixadas pela Corte de origem para formar seu convencimento demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e o reexame do quadro fático apresentado, providências inviáveis de serem realizadas em sede de recurso extraordinário. (...)



    3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.527.435-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 28.2.2025).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Tráfico privilegiado. Alegação de violação de preceitos da Constituição Federal. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Matéria infraconstitucional. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. As alegadas contrariedades à Constituição Federal reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE 
n. 1.520.035-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.12.2024).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de junho de 2025.



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora